Tribunal: TJDFT
Processo: 0795950-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. NÃO OCORRENCIA. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos por BRUNNO DE LUCENA COSTA em face do Acórdão no 2013719, ID 73570740. Afirma que acórdão embargado incorreu em contradição ao considerar intempestivo o recurso administrativo com base em datas conflitantes com os documentos constantes nos autos, e se houve omissão quanto à análise da notificação da penalidade e da violação ao prazo legal de 360 dias para sua expedição, conforme previsto no artigo 282, §6o, I, do CTB.
3. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 74361244.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em contradição/omissão ao considerar intempestivo o recurso administrativo com base em datas conflitantes com os documentos constantes nos autos, e se houve omissão quanto à análise da notificação da penalidade e da violação ao prazo legal de 360 dias para sua expedição, conforme previsto no artigo 282, §6o, I, do CTB.
IV. Razões de Decidir
5. Consultando os autos verifico que o embargante não tem razão em relação à ocorrência de contradição/omissão. No entanto, verifico que houve erro material no item 9 do Acórdão.
6. O item 9 passa a ter a seguinte redação: “9. O recorrente interpôs recurso à JARI, em 06/01/2023, sendo que no detalhamento da Infração no YE01871430 determinou a data limite para apresentação de recurso perante à JARI a data de 12/12/2022, ID 72204809, pág. 49.”.
V – DISPOSITIVO
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.